Tribunal: TJPA
Processo: 0816717-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816717-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS CONTUNDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0816717-87.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

IMPETRANTES: FELIPE DOS ANJOS MARTINS, OAB/BA 73.651 e

LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO, OAB/PA 73.909

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0004654-42.2014.8.14.0012

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 23.10.2023 em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
, acusado da prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-Pa.

Em síntese, no dia 01.04.2014, por volta das 16h, na Comarca de Cametá/PA, os denunciados
José Welton de Oliveira Torquato
e o paciente desferiram vários tiros contra as vítimas Luana e Leandro e, após, tentaram ocultar os cadáveres, jogando os corpos das vítimas no Ramal do Livramento, na Rodovia Transcametá.

Narra o remédio constitucional que a denúncia foi oferecida em 21.11.2014 e recebida dia 16.12.2014. Atendendo à representação da autoridade policial, ainda na fase de inquérito, foi decretada a prisão preventiva de ambos em 4.4.2014, tendo em vista a evasão do distrito da culpa logo após o fato criminoso, sob o argumento de resguardar a ordem pública em razão da gravidade da infração, da repercussão do fato pelas circunstâncias da ocorrência e do temor e da sensação de insegurança que prevalecia à época dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por se encontrar em local incerto e não sabido, foi citado por edital e, expirado o prazo sem comparecimento, o Juízo decretou a suspensão do processo, do prazo prescricional, bem como designou audiência de instrução ocasião em que foram ouvidas 3 (três) testemunhas. Somente em 13.07.2022 o paciente compareceu perante autoridade policial espontaneamente, momento em que fora efetivada a Preventiva.

Em 14.02.2023 informa que houve nova audiência e após a colheita de elementos probatórios, foi proferida sentença de pronúncia fundamentada no “princípio do
in dubio pro societate
”, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na presunção de culpa e presunção de fuga.

Alega que não há indícios de autoria e materialidade capazes de embasar a pronúncia, além do que as testemunhas inquiridas até o momento não presenciaram o fato e são testemunhas de “ouvi dizer”. Além disso salienta que todos os elementos de prova colhidos até o momento levam à autoria de
José Welton de Oliveira Torquato
e não ao paciente.

Afirma que após a sentença de Pronúncia o patrono anterior interpôs Apelação, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
por ser inadequada e decretado o trânsito em julgado da decisão.

Diante da alegada e manifesta ilegalidade, pretende:

a) O conhecimento e provimento do presente
Habeas Corpus
;

b) O deferimento da medida liminar para despronunciar o Paciente de ofício; relaxar ou revogar sua prisão preventiva e suspender a ação penal até julgamento do
writ
; ou em último caso suspender a ação penal até o julgamento do
writ
, independentemente dos pedidos liminares anteriores;

c) No mérito, a concessão da ordem para DESPRONUNCIAR o Paciente, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.

d) Na eventualidade do não conhecimento do
Writ
, requerem os impetrantes a concessão da ordem de ofício para relaxar ou revogar sua prisão preventiva, bem como despronunciar o paciente.

Após sorteio, o presente
writ
foi distribuído a esta relatoria que, em 01.11.2023, indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à autoridade coatora (id 16768874).

Diante das informações apresentadas em 08.11.2023, os presentes autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que em 13.11.2023 opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA LASTREADA NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E EXCESSO DE LINGUAGEM

Preliminarmente, verifico que, por meio do presente
Habeas Corpus
,

os impetrantes visam desconstituir a sentença de pronúncia sob a alegação de que fundamentada no princípio do
in dubio pro societate
e em depoimentos indiretos, posto que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos.

Não há dúvida de que o manejo do presente
mandamus
visa suprir a preclusão que se operou em razão da rejeição da Apelação interposta por se tratar de instrumento processual inadequado para questionar a decisão de pronúncia. No mais, resta claro que o pleito demanda incursão em matéria de natureza fática, incompatível com o rito estreito do presente
Habeas Corpus
, razão pela qual, neste ponto, deixo de conhecer o presente
writ
.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS ABSTRATOS E GENÉRICOS. PRESUNÇÃO DE CULPA

De início, embora a defesa afirme que o paciente se apresentou espontaneamente para responder à ação penal, esta relatoria chama atenção para o fato de que tal apresentação ocorreu somente após 8 (oito) anos do fato delituoso, evidenciando total ausência de intuito colaborativo com a Justiça e de submissão à égide da lei.

Em outro momento, a defesa assevera que o juízo monocrático “afirmou categoricamente, e sem qualquer cautela com a linguagem, que os réus praticaram o delito e se evadiram, como se certeza de culpa tivesse”. No entanto, pela simples leitura da decisão que decretou a preventiva, este julgador não localizou tal afirmativa.

Quanto à alegação de fundamentação genérica e abstrata, tais argumentos sucumbem diante dos elementos concretos e válidos utilizados pelo juiz singular para a decretação da preventiva, conforme se pode constatar em trecho abaixo transcrito:

Nego aos acusados o direito de apelar em liberdade e mantenho suas custódias cautelares, pois entendo subsistentes os motivos das prisões preventivas. A gravidade, em tese, dos delitos, o modus operandi das condutas, somado ao fato de terem se evadido do distrito da culpa, logo após o cometimento das infrações penais e permanecidos foragidos da justiça por vários anos, evidenciando que pretendiam se furtar à aplicação da lei, demonstrando que em liberdade oferecem risco concreto para a sociedade.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, por si só, já é elemento motivador suficiente para embasar a manutenção da constrição cautelar decretada:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 209215 RJ 0064897-16.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido. 2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva. 3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 704483 TO 2021/0354172-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Não bastasse a evasão do distrito da culpa que perdurou por um significativo lapso temporal ser suficiente para o decreto preventivo, o juiz singular ainda utilizou outros elementos concretos e perfeitamente idôneos para configurar a presunção de culpa considerando os indícios constantes dos autos que o levaram a decidir pela submissão da causa ao juiz natural.

De acordo com as informações do Juízo de origem, o processo encontra-se em fase de apresentação do rol de testemunhas para depoimento em plenário do júri, de modo que tal medida se coaduna ao que dispõe o inciso II do art. 282 do CPP
[1]
.

Quanto à alegação de que o paciente detém predicados favoráveis, a jurisprudência também já pacificou entendimento no sentido de que não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – TESES QUANTO À HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA QUE ESTÁ PENDENTE DE ANÁLISE NO HABEAS CORPUS N. 0011762-89.2023.8.16.0000, ANTERIORMENTE, IMPETRADO E JÁ PAUTADO PARA JULGAMENTO – REPETIÇÃO DE TESES QUE JÁ FORAM AVENTADAS EM OUTRO WRIT, ATRELADO AO FATO DE QUE INEXISTE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INOVAÇÃO DE TESE RELATIVA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE REINCIDENTE, PRESO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO – O FATO DO PACIENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEU DESFAVOR – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADO.CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGA A ORDEM. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0013561-70.2023.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 17.04.2023) (TJ-PR - HC: 00135617020238160000 Pato Branco 0013561-70.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023)

Por fim,
quanto à ausência de contemporaneidade da custódia,
esta diz respeito aos motivos ensejadores da cautelar constritiva como a necessidade da garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal e não ao tempo do fato delituoso. Além disso, não há fatos novos a justificar a revogação da medida.

A respeito do tema, segue jurisprudência abaixo:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. As alegações relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo e dos fundamentos para a medida extrema já foram examinadas e declaradas no habeas corpus. WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DESACOLHIMENTO. Mostra-se descabida a alegação de infringência ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP quando a apontada autoridade coatora, de maneira fundamentada, procede na reavaliação da prisão preventiva, mantendo-a pelos mesmos argumentos dispostos no decreto inicial. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO.
A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. E, no caso dos autos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, considerando a ausência de fatos novos a justificar a revogação da medida, subsisitindo, até o presente momento, os motivos ensejadores da preventiva.
EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. No presente caso, não há excesso de prazo a ser reconhecido, considerando que o feito se encaminha para o encerramento da instrução, pois já designada audiência para data próxima (09/02/2022), quando será ouvida a testemunha faltante e interrogados os réus. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (TJ-RS - HC: 70085447480 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 17/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Deste modo, conheço parcialmente do
Habeas Corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada por ausência de ilegalidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

[1]
Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II-
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Belém, 12/02/2024